Tribunal: TJMT
Processo: 1003861-14.2025.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003861-14.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[STHEPHANY DANIELY NEVES BENEVIDES - CPF: 061.261.431-08 (RECORRENTE), FERNANDA JACKELINE CORREIA NASCIMENTO - CPF: 049.274.021-69 (ADVOGADO), EMERSON ALVES PEREIRA - CPF: 033.541.331-55 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

origem: 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

N. Recurso:
1003861-14.2025.8.11.0003.

Recorrente:
STHEPHANY DANIELY NEVES BENEVIDES.

Recorrida:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
07 A 10/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ATRASO DE VOO DOMÉSTICO. PERDA DE CONEXÃO. REACOMODAÇÃO EM ITINERÁRIO ALTERNATIVO COM ACRÉSCIMO DE CONEXÃO NÃO PREVISTA. ATRASO DE NOVE HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática, que julgou improcedente o pedido indenizatório, em razão de atraso de voo doméstico por nove horas e consequente perda de conexão. A recorrente postula a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando a existência de falha na prestação do serviço contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o atraso de nove horas no transporte aéreo, com perda de conexão e necessidade de realocação em itinerário alternativo, configura falha na prestação do serviço a ensejar reparação por dano moral, à luz da responsabilidade objetiva do transportador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, salvo prova de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso concreto.

O atraso de nove horas e a realocação em outro itinerário com conexão adicional, fato incontroverso e admitido pela própria reclamada, resultando em atraso de nove horas para chegar ao destino, configuram falha na execução do contrato de transporte aéreo.

A indenização por dano moral deve observar o método bifásico, estabelecendo-se valor básico conforme precedentes jurisprudenciais e promovendo os ajustes necessários em função das particularidades do caso concreto, de modo a atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A fixação do valor indenizatório considerou, além da intensidade do dano, os fatores atenuantes presentes na situação específica (assistência material, consistente no fornecimento de hospedagem), bem como a existência de precedente com identidade fática envolvendo familiar da autora, para a assegurar tratamento isonômico e coerente entre casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A perda da conexão previamente contratada, somada ao acréscimo de nova conexão e à chegada ao destino com atraso substancial, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.

A prestação de assistência material ao consumidor não exonera o transportador do dever indenizatório, mas pode atenuar o valor da reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII, 14; CC, arts. 186, 927 e 734; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1010045-30.2018.8.11.0003, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 27/04/2021; STJ, REsp nº 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21/09/2011.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da r. decisão monocrática prolatada no ID 291151935, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que, em razão da má prestação do serviço pela reclamada, houve atraso de mais de 9 (nove) horas no voo previamente contratado, ocasionando a perda da conexão e, por conseguinte, o sofrimento de abalo moral.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante contratou serviço de transporte aéreo oferecido pela demandada, referente ao trecho Maceió/AL – Cuiabá/MT, com conexão em Campinas/SP, cujo embarque estava previsto para o dia 25/01/2025, às 18h10, e chegada ao destino às 00h55 do dia subsequente (26/01/2025).

Todavia, ao chegar ao aeroporto, foi informada acerca de um atraso de 3 (três) horas e 27 (vinte e sete) minutos, o que ocasionou a perda da conexão previamente programada. Inicialmente, aduz que foi realocada em voo com partida prevista para o dia 28/01/2025, ou seja, três dias após a data originalmente contratada.

Após reiteradas solicitações, relata que conseguiu ser reacomodada em outro itinerário, partindo de Campinas/SP para Cuiabá/MT, com conexão adicional em Curitiba/PR, o que resultou em atraso total de 9 (nove) horas em relação ao horário inicialmente previsto.

A demandada, por sua vez, alega que o atraso decorreu de motivos técnicos e operacionais, circunstância que, segundo afirma, afasta sua responsabilidade. Sustenta, ainda, ter prestado a devida assistência material à passageira, reacomodando-a no voo subsequente e fornecendo hospedagem.

O cerne da demanda está relacionado ao ônus da prova e, diante da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência técnica, mostra-se cabível a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

O artigo 14 do CDC dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Em detida análise das provas constantes dos autos, especialmente dos documentos juntados sob os IDs 291151922, 291151924 e 291151925,
verifica-se que o voo inicialmente contratado para o dia 25/01/2025, às 18h10, com chegada prevista ao destino às 00h55 do dia subsequente, sofreu atraso, o que ocasionou a perda da conexão em Campinas/SP.

A reclamante foi realocada em outro voo, disponível apenas no dia seguinte, 26/01/2025, às 6h00, com
acréscimo de conexão em Curitiba/PR
, chegando ao destino às 9h55, ou seja, com
atraso total de 9 (nove) horas
em relação ao horário originalmente contratado,
fato este confirmado pela própria reclamada
.

Os danos morais restaram caracterizados, uma vez que a recorrente foi submetida a transtornos e aborrecimentos em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
consistente no atraso do voo contratado
, que resultou em sua realocação em outra rota com conexão não programada,
culminando em sua chegada ao destino com 9 (nove) horas de atraso em relação ao horário originalmente previsto.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ATRASO EM VOO DOMÉSTICO – ACRÉSCIMO DE CONEXÃO E AUMENTO DA DURAÇÃO DO VOO ORIGINAL
– AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR – PROBLEMA DECORRENTE DA NECESSIDADE INESPERADA DE REPARO NÃO PROGRAMADO EM AERONAVE – PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E ALIMENTAÇÃO AOS PASSAGEIROS – APOIO LOGÍSTICO QUE, CONSTITUINDO DEVER DA CIA AÉREA, PODE APENAS ATENUAR A RESPONSABILDIADE DO TRANSPORTADOR, QUE É OBJETIVA (CC, ART. 734), MAS NÃO EXCLUÍ-LA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE –
DANO MORAL CARACTERIZADO
– PEDIDO PROCEDNETE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A necessidade inesperada de reparo técnico não programado em aeronave constitui caso fortuito interno, inerente ao serviço prestado Cia aérea, sendo cabível a condenação desta ao ressarcimento de danos materiais e morais mesmo quando há prestação de informações e alimentação aos passageiros frustrados, podendo o apoio logístico servir como atenuante redutor do “quantum” indenizatório, mas não como hipótese de total exclusão da responsabilidade civil do transportador, que é objetiva
, nos termos do art. 734 do Código Civil. 2. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(TJMT – N.U 1010045-30.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021) (grifei).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a autora pelos transtornos sofridos, sem resultar em enriquecimento indevido. Além disso, a indenização também cumpre sua função pedagógica.

Ressalte-se, ainda, que a fixação da indenização leva em consideração
que a companhia aérea forneceu hospedagem à reclamante
, circunstância expressamente reconhecida na petição inicial.

Ademais, é possível constatar que, no
processo nº 1003989-34.2025.8.11.0003
, o Juiz Aroldo José Zonta Burgarelli enfrentou situação fática idêntica à dos presentes autos, tendo como autor o marido da parte ora recorrente, com
narrativa semelhante e utilização das mesmas imagens para embasar as alegações.

Naquela oportunidade, entendeu-se pela fixação da indenização por danos morais ao patamar de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, motivo pelo qual, por coerência, segurança jurídica e visando à uniformização da jurisprudência, revela-se adequada a aplicação do mesmo patamar indenizatório no presente caso.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a reclamada a pagar à reclamante o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025